Tribunal: STF
Processo: HC 201578
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que conheceu parcialmente do RHC 133.532/RJ e, na parte conhecida, negou-lhe negou provimento, assim ementado:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DE CORRÉUS EM RAZÃO DE EXCESSO DE PRAZO. VIOLAÇÃO DE ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPERADO PELA SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO CONTEXTO DE PANDEMIA. RECORRENTE QUE NÃO SE INSERE EM GRUPO DE RISCO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
    1. Embora arguido perante o Tribunal a quo, o pedido de extensão da liberdade deferida aos corréus por excesso de prazo na instrução não foi apreciado no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância.
    2. Ademais, a ilegalidade relativa aos corréus foi reconhecido antes do encerramento da instrução criminal. Porém, o constrangimento ilegal foi superado, sobrevindo sentença condenatória em que a custódia foi mantida. Ou seja, incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’.
    3. A recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão cautelar pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    4. Os documentos carreados aos autos não evidenciam que o acusado se encontra no grupo de risco ou nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do CNJ, para fins de revogação da prisão preventiva, ou concessão da prisão domiciliar.
    5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (doc. eletrônico 15).
    Neste habeas corpus, a defesa registra, de início, que, “tendo em vista o alongamento demasiado da instrução, a magistrada de piso concedeu liberdade a todos os acusados, denunciados nas mesmas condutas, pelos mesmos crimes, exceto ao ora Paciente e outro corréu” (págs. 2-3 da petição inicial). 
    Sustenta, nesse contexto, que 
    “A ilegalidade é patente! Não apenas em razão da já aventada ofensa ao princípio da isonomia, posto que a todos os demais acusados foi concedido o direito de aguardar em liberdade o desfecho processual – face ao manifesto excesso de prazo da duração do ergástulo –, mas também em razão do decurso de mais de ano desde a sua prolação, havida em 27/02/2020.
    Em outros termos, se já havia excesso de prazo quando da concessão de liberdade aos corréus, fato reconhecido e reiterado pela magistrada de piso, há ainda mais excesso de prazo na presente data, visto que desde a libertação dos demais réus, até este momento o feito ainda se encontra em primeiro grau (doc. 12)” (pág. 10 da petição inicial).
    Requer, ao final, “em homenagem ao princípio da isonomia (art. 5º, caput, da CF) e ao art. 580 do Código de Processo Penal, requer-se seja revogada a prisão preventiva do Paciente, estendendo-se-lhe o direito de responder em liberdade ao processo de origem, como se deferiu aos demais acusados” (pág. 18 da petição inicial).
    Alternativamente, “caso se entenda pela necessidade de alguma constrição à liberdade, requer-se seja prisão preventiva substituída por prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, ou pelas medidas cautelares previstas pelo art. 319 do CPP” (pág. 18 da petição inicial).
    É o relatório. Decido. 
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Isso porque os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre essa questão, limitou-se a assentar que “tal tese, embora arguida na ordem originária, não foi apreciada no acórdão atacado. Outrossim, não foram opostos embargos buscando sanar tal omissão. Desse modo, esta Corte encontra-se impossibilitada de examinar a matéria, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância” (pág. 5 do doc. eletrônico 16). 
    Concluiu, ainda, que “incide ao caso, em relação ao recorrente, o enunciado nº 52 da Súmula desta Corte, o qual dispõe que ‘encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’” (pág. 6 do doc. eletrônico 16).
    Nesse contexto, o exame das circunstâncias fáticas e teóricas nas quais se apoia a defesa para pleitear a imediata soltura do paciente por excesso de prazo, tal como foi deferido a outros quatro corréus no curso da instrução criminal, à luz do princípio da isonomia e da norma prevista no art. 580 do CPP, implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes em casos semelhantes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 135.001 AgR/MS, rel. Min. Edson Fachin).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CRIMES DE CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. […] 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC 136.452 ED/DF, rel. Min. Rosa Weber).
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. […] 3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC 131.539 AgR/SP, rel. Min. Roberto Barroso).
    “PENAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL A QUO. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESCRIÇÃO DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I – As alegações constantes neste recurso ordinário em habeas corpus não foram objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça local, circunstância que impede o exame da matéria por esta Suprema Corte, sob pena de incorrer-se em indevida dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. […]. III - Recurso a que se nega provimento” (RHC 136.311/RJ, de minha relatoria).
    Ademais, não verifico teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser constatados ictu oculi e que mitigariam a impossibilidade da análise das questões trazidas no presente habeas corpus. Embora a defesa não tenha instruído esta impetração com o inteiro teor do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de janeiro – TJRJ, consta da petição inicial a seguinte ementa transcrita:
    “HABEAS CORPUS. ART. 35 C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/06. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL SUPORTADO PELO PACIENTE EM FACE DA SENTENÇA QUE MANTEVE A PRISÃO PREVENTIVA, SEM OBSERVÂNCIA DA RECOMENDAÇÃO Nº 62/2020 DO CNJ. PLEITO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO RELAXAMENTO DA PRISÃO CONCEDIDO A QUATRO CORRÉUS ANTES DA SENTENÇA, POR EXCESSO DE PRAZO, SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR, OU AINDA MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP.
    O paciente conhecido pelo vulgo ‘Playboy de Cabo Frio’ ou ‘Cadu’, foi condenado por associar-se a outros 22 corréus, todos integrantes da facção criminosa Comando Vermelho no Complexo do Salgueiro, município de São Gonçalo, para a prática de crimes de tráfico ilícito de drogas, sendo o paciente a principal liderança da organização na Região dos Lagos, e que, embora preso em penitenciária federal, ainda fornecia drogas para as bocas de fumo daquela cidade fluminense, auferindo os lucros da atividade. Em 20/06/2017, foi determinada a notificação do paciente e decretada sua prisão preventiva, sendo o mandado de prisão cumprido em 19/07/2017. No julgamento do Habeas Corpus nº 0081127-91.2019.8.19.0000, em 12/02/2020, esta Câmara já se pronunciou pela não ocorrência de excesso de prazo na marcha procedimental. Portanto, há que se verificar a ocorrência do alegado excesso de prazo tão somente a partir daquele julgamento. In casu, não assiste razão à impetração. Como consabido, os prazos na condução da instrução criminal não devem ser contados de forma meramente aritmética, mas, sobretudo, com a invocação do Princípio da Razoabilidade, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto. A concessão de habeas corpus em razão da configuração de excesso de prazo é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que a dilação resulte da inércia do próprio aparato judicial, em obediência ao princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII da Constituição da República. […] Trata-se de feito complexo, que versa sobre uma estruturada organização criminosa que domina o tráfico de drogas em vários bairros daquele município, em que figuram 24 réus com patronos distintos, o que justifica a desaceleração da marcha procedimental. Recentes julgados do STJ mencionam a não ocorrência de excesso de prazo diante da complexidade de processos com grande número de réus e operações de grande monta envolvendo grupos criminosos. Arestos ora adunados. O Juízo tem agido diligentemente e em nenhum momento quedou-se inerte, não se vislumbrando qualquer hiato temporal capaz de denotar a existência do chamado tempo morto no impulsionamento oficial do feito. De qualquer sorte, a entrega da prestação jurisdicional já ocorreu em 27/02/2020, o que atrai a incidência da Súmula nº 52 do STJ: ‘Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo’. O processo também se apresenta em autos físicos, cuja tramitação foi suspensa durante o ápice do período de pandemia da COVID-19 e vem retornando de forma gradual e progressiva, de acordo com os atos normativos baixados pela alta administração deste TJRJ em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CNJ […]. Assim, inadequada a conversão da constrição cautelar do paciente para a prisão domiciliar, não estando o paciente enquadrado em qualquer das hipóteses previstas no art. 318 do CPP. A regular imposição da custódia preventiva afasta, por incompatibilidade lógica, a necessidade de expressa deliberação acerca das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, que não são suficientes, tampouco adequadas à situação fática envolvente. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, nos termos do voto do Desembargador relator” (págs. 5-9 da petição inicial; grifei).
    Esses fundamentos alinham-se à jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que a demora na conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (i) evidente desídia do órgão judicial; (ii) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (iii) outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.
    Vê-se, pois, à luz do princípio da razoabilidade, que os autos marcham de maneira regular, com destaque para as peculiaridades evidenciadas nos autos, tal como a complexidade da persecução penal, pluralidade de réus, além de várias intercorrências no curso da instrução.
    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ADMISSIBILIDADE. A GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, JUSTIFICA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO IMPROCEDENTE. ORDEM DENEGADA. […] III - Não procede a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do feito, as peculiaridades da causa ou a defesa contribuem para eventual dilação do prazo, como se dá na espécie. IV - Ordem denegada” (HC 137.449/RS, de minha relatoria).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, D E I. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE, EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, POR CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. JUSTIFICATIVA IDÔNEA. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. […] 3. É que o excesso de prazo na instrução criminal não resulta de simples operação aritmética. Complexidade do processo, retardamento injustificado, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos são fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 4. In casu, as instâncias precedentes justificaram que o excesso de prazo na instrução criminal ocorreu em razão do elevado número de réus (onze), da complexidade dos fatos - praticados por organização criminosa dedicada ao tráfico interestadual de drogas - e da demora atribuída à própria defesa na prática de atos processuais. 5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. Inexiste, no caso, excepcionalidade que justifique a concessão, ex officio, da ordem. 6. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita” (HC 117.746/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Assim, não se verifica, de plano, inércia do Poder Judiciário, com se alega, caracterizadora de paralisação injustificada da tramitação processual e, por conseguinte, de violação do princípio da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CF).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator